Tribunal: STF
Processo: HC 73417
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA:   HABEAS  CORPUS.   PACIENTE  CONDENADA  PELO CRIME PREVISTO
NO ART.  228 DO  CÓDIGO PENAL.   CONCURSO MATERIAL.  REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DA PENA.  FUNDAMENTAÇÃO.
A  denuncia narra  as condutas  criminosas da paciente como
praticadas  separadamente,  sem  que a  ação  subsequente  tenha sido
aproveitamento  dos atos da  anterior, não se justificando a alegação
de  continuidade delitiva.  De resto,  trata-se de  conclusão que não
pode  ser afastada  sem um  acurado exame  de prova,  insuscetivel de
levar-se a efeito em processo de habeas corpus.
A decisão que fixou o regime inicial de cumprimento da pena esta
suficientemente   fundamentada,    pois   teve   presente   as
circunstancias  e consequencias  do crime,  a maneira  de execução, a
conduta e a personalidade da paciente, que permitem o estabelecimento
do regime inicial fechado.
Habeas corpus denegado.